Tribunal: TJMT
Processo: 1026415-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026415-25.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO LEAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO:

CARLOS EDUARDO LEAL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – PERDA DE OBJETO RECURSAL – MÁCULA EVIDENCIADA – DECISÃO POSTERIORMENTE REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
EMBARGOS PROVIDOS
.

Em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela interposição recursal, superada se torna a alegação de ilegalidade da decisão agravada.

Com a perda do objeto perseguido, alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido contido no Agravo em Execução Penal, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO:

CARLOS EDUARDO LEAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração
tempestivamente
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, no recurso de agravo de execução n. 1026415-25.2020.8.11.0000, assim ementado:

"
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME DE 40% (2/5) PARA 60% (3/5) - INVIABILIDADE - AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – LACUNA LEGISLATIVA – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM –
AGRAVO DESPROVIDO.

1) Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.

2) Agravo desprovido."
(id. 79564 487).

Nas razões, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão,
ao argumento que o recurso teria perdido seu objeto após o magistrado ter revogado a decisão agravada
,
postulando:

“...
havendo manifestação expressa do Juízo singular obre a juntada da nova guia de execução,
com a consequente revogação da decisão que concedeu a progressão de regime
,
resta prejudicado
o julgamento do
presente recurso de agravo de execução
, ante a perda superveniente do objeto.”
.

Com esses fundamentos, pede o aclaramento do v. acórdão por ser medida necessária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo ansiado nos aclaratórios cinge-se dirimir alegada
contradição/omissão
contida no acórdão proferido no Recurso de Agravo de Execução n. 1026415-25.2020.8.11.0000, no tocante à prejudicialidade do recurso interposto contra decisão que deferiu anteriormente progressão de regime ao embargado.

Vejamos.

No acórdão, do qual se aponta a alegada contradição, não houve pronunciamento a respeito da prejudicialidade da decisão, uma vez que pouco antes do recurso ser enviado a este e. Tribunal de Justiça o magistrado de origem, após recebimento de nova guia de execução penal contra o reeducando,
ac
abou revogando o benefício anteriormente concedido e determinou novo cálculo para cumprimento da pena
.

Pois bem, colhe razão às assertivas do ora Embargante.

Com a revogação da decisão objeto de interposição do Agravo em Execução Penal esvaziou-se o objeto de contradição, tornando prejudicada a análise do recurso interposto
.

Assim,
em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela interposição recursal, nota-se que está superada a alegação de ilegalidade da decisão.

Desse modo, com a perda do objeto perseguido, alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido contido no Agravo em Execução Penal, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo
os aclaratórios aviados para retificar o voto do acórdão e reconhecer a prejudicialidade do recurso interposto, que passa a ter a seguinte redação:

"Nos autos do PEP n. 0015559-92.2017.8.11.0042/SEEU -consoante consta na Carta de Guia de Recolhimento do recuperando (juntado no mov. 12.1 de 30/6/2020), ora recorrido, CARLOS EDUARDO LEAL foi condenado definitivamente pela prática dos delitos:

- Delito I: 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão no bojo da ação penal no 16585-80.2015.8.11.0015, pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo em 05/06/2014, cujo trânsito em julgado operou-se para acusação e defesa em 28/03/2016.;

- Delito II: 10 (dez) anos de reclusão no bojo da ação penal no 24749-50.2015.8.11.0042, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em 09/09/2015, cujo trânsito em julgado operou-se para acusação e defesa em 10/06/2014 e 11/05/2015, respectivamente;

No decorrer do PEP, a defesa do reeducando postulou, dentro outros pedidos, aplicação da fração de 2/5 (40%) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão deste ao modo prisional mais brando, em relação a guia de execução penal de n°. 24749-50.2015.8.11.0042 (Delito II), defendendo em síntese que o artigo 112 e seus incisos da Lei de Execução Penal, foram alterados pela Lei n. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” – e a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, passou a ser aplicada somente para reincidente específico, o que defende não ser o caso do reeducando.

O referido pedido de alteração da fração aplicada para fins de progressão regimental foi deferido pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos seguintes termos:

“(...) Deve ser frisado que, com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal e com a revogação do §2o do artigo 2o da Lei 8.072/90, aquele reincidente, cujo crime anterior não tem natureza hedionda ou equiparada (chamado de reincidente genérico), ficou sem norma legal para sua progressão, pois não há previsão legal de percentual ou fração, atualmente, com o advento da Lei 13.964/19, para progressão de regime naqueles casos em que o apenado é reincidente, mas o crime anterior não tem natureza hedionda ou equiparada. O direito atual apenas regulou percentual para aqueles que são primários (inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal) e os que são reincidentes, cujo crime anterior tem natureza hedionda ou equiparada (inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal).

No caso destes autos, o reeducando é reincidente, mas seu crime anterior não tem natureza hedionda ou equiparada. Desse modo, ante à lacuna legal, este Juízo não encontra fundamento legal para impor-lhe regime mais gravoso, que, por preceito constitucional, está submetido ao princípio da legalidade estrita, quer dizer, apenas quando há lei específica. Portanto, de acordo com o novel Direito, quando se tratar de reincidente genérico, o percentual a ser aplicado é o descrito no inciso V, do Dispositivo acima porque seria o mais aproximado e mais benéfico ao caso (...)

Dessa forma, assiste razão à defesa, já que a nova redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais, trata-se de norma mais favorável ao apenado. Assim, defiro o pedido de defesa e determino a realização de novo cálculo de pena, a fim de determinar a incidência do percentual de 40% para fins de progressão de regime, em relação a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão” (id. 63674956 - pág. 15/20).

Nesse contexto o órgão ministerial interpôs o presente recurso para que a fração de 3/5 (60%) anteriormente fixada seja restabelecida, no que se refere a condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado do agravado, defendendo em resumo que não obstante a redação do artigo 112, da Lei de Execuções Penais tenha sido alterada pela Lei no 13.965/2019 (“Pacote Anticrime”), não há a exigência de que a reincidência seja específica em crime hediondo para que a defendida fração seja utilizada.

Ainda, enfatiza “A condição de reincidente do agravado é evidente, em virtude de sua condenação definitiva no bojo da ação penal no 748.2012.811.0047 - código 30204, cujo trânsito em julgado operou-se para a acusação em 10/05/2013”.

A irresignação, todavia, encontra-se prejudicado.

Constatado nos andamentos processuais do SEEU-CNJ, que o magistrado de origem, após recebimento de nova guia de execução penal contra o reeducando, acabou revogando o benefício anteriormente concedido e determinou novo cálculo para cumprimento da pena.

Com a revogação da decisão objeto de interposição do Agravo em Execução Penal esvaziou-se o objeto de insatisfação, tornando prejudicada a análise do recurso interposto, ante a perda de objeto recursal.

Assim, em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela interposição recursal, nota-se que está superada a alegação de ilegalidade da decisão.

Desse modo, com a perda do objeto perseguido, alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido contido no Agravo em Execução Penal, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o Agravo de Execução Penal n. 1026415-25.2020.8.11.0000, em consequência, julgo-o extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC,
ante a total perda de seu objeto
. É como voto.”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021